Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito de família e da criança e do adolescente. Conflito de competência. Ação de guarda. Ausência de situação de risco atual. Competência do juízo de família.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo entre a 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e a 5a Vara de Família de Brasília/DF, instaurado em ação de guarda unilateral proposta pela irmã em favor de adolescente, diante de histórico pretérito de violência quando residia com a genitora. O juízo da infância declinou por inexistir risco atual; o juízo de família suscitou o conflito.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a eventual notícia de risco pretérito é suficiente para atrair a competência da infância e juventude ou se, ausente risco atual, incide a competência ordinária do juízo de família.
III. Razões de decidir
3. A competência da infância e juventude para pedidos de guarda é excepcional e pressupõe ameaça ou violação atuais aos direitos da criança ou adolescente (ECA, art. 148, parágrafo único, “a”, c/c art. 98).
4. A inexistência de necessidade de acolhimento, de medidas protetivas típicas e a proteção já assegurada pela família afastam a configuração de risco atual e, portanto, a competência especializada.
5. A controvérsia limitada à formalização de guarda exercida de fato se insere na competência das varas de família, conforme orientação consolidada no TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante (5a Vara de Família de Brasília/DF).

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086061, 0750474-88.2025.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 02.02.2026; e Acórdão 2066370, 0733215-80.2025.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 10.11.2025.